Tribunal: TJMT
Processo: 0000453-81.1992.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000453-81.1992.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (EMBARGANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), GERALDA TONHON DE SOUZA - CPF: 761.819.601-04 (EMBARGANTE), SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (EMBARGADO), RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 255.621.939-49 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA (EMBARGANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000453-81.1992.8.11.0005 aviado na “REINTEGRAÇÃO DE POSSE” onde litiga com SERGIO LUIS SELLA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 160047687 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 161193162 que tanto das alegações finais (id 7515973 e 7515974, item 3 e 4, subitem 4.2) quanto das razões recursais da apelação, a existência de tese e pedido expressos para reconhecimento de posse de boa fé e à justo título pelos réus, ora embargantes. A documentação constante dos autos demonstra que os réus, ora embargantes, sempre estiveram imbuídos de boa fé e fundados em justo título, sendo certo que exerceram efetivamente a posse sobre o imóvel em questão, na crença de que eram os legítimos proprietários do mesmo, já que o haviam adquirido por meio de Escritura Pública de Compra e Venda;

Aduz que o imóvel em questão possuía e possui matrícula n.o 1.896, regular e válida junto ao CRI de Diamantino/MT, conforme Certidão de folhas 86/88 (atual id 7515598, pág. 06 e id 7515599, pág. 03 e 06), não havendo que se cogitar de possível má-fé ou ausência de justo título dos Apelantes, menos ainda, de clandestinidade da posse. Sendo certo que, até a perícia judicial que apontou que a área do embargado encontrava-se parcialmente sobreposta à ocupada à época pelos embargantes e fazendeiros vizinhos, desconheciam totalmente tal fato;

Afirma que não há qualquer elemento probatório nos autos que demonstre a existência de posse clandestina pelos réus, ora embargantes, pelo contrário, adquiriram o título de domínio de um imóvel que sempre acreditaram localizar-se naquela área, pois os proprietários anteriores já exerciam posse sobre o bem no mesmo local. Necessário enfatizar que a aquisição do imóvel deu-se no ano de 1976, período em que não havia sistema de localização via satélite, os imóveis não eram georreferenciados, sendo comum a existência de divergências quanto a limites e marcos divisórios de propriedades;

Sustenta que quando do julgamento da apelação, esta Colenda Câmara Cível, por meio do Emérito Desembargador relator, deixou de pronunciar-se sobre tal tese recursal (id 7515985, item 6), documentação comprobatória (atual id 7515598, pág. 06 e id 7515599, pág. 03 e 06) e pedido expresso (item 7, subitem 7.5), A FIM DE QUE FOSSE RECONHECIDA A AQUISIÇÃO E EXERCÍCIO DE POSSE DE BOA FÉ E À JUSTO TÍTULO PELOS RÉUS e sucessores, assegurando direito de retenção de benfeitorias realizadas ou correspondente indenização;

Requer sejam recebidos os presentes embargos de declaração, eis que tempestivos e cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC, e ao final, seja DADO PROVIMENTO aos mesmos para sanar a ocorrência de omissão no v. acórdão, a fim de que se pronuncie quanto a tese e pedido expressos para reconhecimento de posse de boafé e à justo título pelos embargantes e sucessores, fundamentada no documento de id 7515598 (pág. 06) e id 7515599 (pág. 03 e 06), assegurando o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas, ou a retenção das mesmas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não reside como acatar pretensão de nulidade da sentença por alegação de cerceamento de defesa quando a parte tacitamente concorda com o julgamento antecipado da lide através da preclusão lógica e ausência de recurso especifico a rigor do art. 278 do CPC e, por outro lado, as provas existentes nos autos são suficientes para o desate meritório.

Ocorreu a preclusão lógica, no caso concreto quando o magistrado determinou que as partes apresentassem memoriais finais e este despacho e prontamente atendido o que significa que tacitamente concordaram com o julgamento tão somente com as provas produzidas pelas partes até então. Noutro viés, precluso também alegar nulidade, a rigor do que estabelece o artigo 278 do CPC já que nada alegou em primeiro grau, suscitando esta questão tão somente em preliminar recursal.

Comprovados os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, correta é a sentença que, incursionando nas razões de fato e de direito, julga procedente ação de reintegração de posse para que a parte autora seja imitida na posse que perdeu através do esbulho praticado pela parte ré.

Vencido em grau recursal, de rigor se apresenta, na dicção do § 11, do art. 85, do CPC, a majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau, os alcunhados ‘honorários recursais’.

A juntada de documentos novos após o processo já estar em grau recursal no Tribunal somente pode ser admitida em situações excepcionais. Se a parte tinha ao seu dispor possibilidade de apresentar tal prova ainda em primeiro grau, não mais pode fazê-lo em grau recursal, isto em nome da segurança jurídica e da estabilidade que deve nortear os processos, andando sempre para frente. Isto porque, no caso, não reside presunção de veracidade uma nova perícia vez que a parte contrária, através do seu procurador, não detem de elementos técnicos para contrariá-la e, neste viés, retornaria o processo à fase instrutória.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Sustentaram os autores que, aproximadamente 06 (seis) anos da data da propositura da ação, os réus ultrapassaram limites devidamente abertos, onde detinham posse mansa e pacifica, e, de forma clandestina, esbulharam 360 hectares dos autores. Sustentaram, ainda, que no ano de 1977, residiu em relação à área, esbulho praticado por José Augusto, Arlindo Oliveira Mendes e Julio de Oliveira Mendes e, em relação a estes, através de processo de reintegração de posse n. 21/77, teve a proteção possessória deferida em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça. Que, somente com o laudo pericial firmado no processo n. 21/77 confirmou que JOSÉ DE SOUZA e s/esposa, motivo pelo qual esta ação tramitou pelo rito ordinário.

Esta é uma ação de cunho possessório que transborda dos aspectos factuais usuais e, no caso, deve ser considerada, em termos de provas de uma excepcionalidade, sem descurar de analisar os requisitos prescritos pelo artigo 561 do CPC vigente que apenas reproduz o artigo 927 do CPC/73 e, nesta situação, deve ser vista nos seus múltiplos e variados aspectos.

Sustentaram os apelantes que tiveram seu direito cerceado visto que não foram ouvidas suas testemunhas e, por consequência, pugnam mais uma vez pela anulação desta sentença para suprir esta falha.

Não têm razão os apelantes.

Inicialmente, deve ser visto como bem pontuou a sentença que as partes apresentaram memoriais finais e que, por outro ponto, os autores pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, questão que, a meu ver, em se tratando de direito disponível, afasta qualquer aspecto pertinente a eventual cerceamento de defesa que, no caso em apreço, em verdade, exaurido o lapso temporal de produzir prova, égide da preclusão, deve ser encarado tão somente o mérito.

Aliás, quem pede julgamento antecipado, tacitamente está admitindo que esteja satisfeito com as provas já introduzidas nos autos, aspecto firmado pela jurisprudência pátria, somando ao aspecto que se trata de direito disponível. Isto porque, como se sabe, o processo tem o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil, numa seqüência lógica. No caso em apreço, tendo ambas as partes apresentado Memoriais Finais, tacitamente concordou que, no que tange a instrução, esta já tinha sito formalizada em todos os seus aspectos.

Ocorre-se, na espécie, a preclusão lógica que decorre de pratica de atos processuais incompatíveis entre si.

Como se vê no ID-7515964 o seguinte despacho: ‘De-se vista para os memoriais finais. ’ (sic).

Despacho aceito por ambas as partes que, ato seguinte apenas pediu que os prazos fossem sucessivos. (ID-7515967, pag.433 dos autos).

Precluso, por outro lado, apresentar pretensão de nulidade, a rigor do que estabelece o artigo 278 do CPC – A nulidade de atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber falar nos autos, sob pena de preclusão.

Num conceito meramente acadêmico, mas suficiente para esclarecimento desta situação, a preclusão lógica é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato processual em virtude da não compatibilidade do ato posterior com o ato já realizado. Como o próprio nome já diz, a lógica seria a não apresentação dos ‘alegações finais’ e discordar desta situação. Se não o fez, logicamente, já não pode fazê-lo posteriormente.

Assim, se concordou com o julgamento do feito tão somente com as provas dos autos, sobretudo em se tratando de direito disponível, não há como, posteriormente, vir em sede recursal e alegar cerceamento de defesa.

Com tais fragmentos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

O relatório explicita os pontos recursais sobre os quais o tribunal deverá debruçar, a rigor do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Confesso, inicialmente, que a ação de reintegração de posse proposta pelos autores em face dos réus, no que tange ao ônus da prova, discrepa do que ordinariamente acontecem nas ações possessórias e, de consequência, alerto aos eminentes pares a necessidade de uma palmar análise da situação, vendo esta nos seus múltiplos e variados aspectos para definir acerto ou desacerto da sentença objurgada. Apreciando os aspectos nos seus múltiplos aspectos e, em especial no que tange ao ônus da prova prescrito à espécie para ter sucesso na demanda, dentro do meu convencimento, submeto à consideração dos eminentes pares os seguintes aspectos factuais e argumentos jurídicos com os quais firmei o meu convencimento.

Deve ser visto, por outro lado, que para ter sucesso à ação possessória, a rigor do prescrito no artigo 927 do Código de Processo Civil/73, vigente à época do ajuizamento desta ação, a mesma exigência contida no vigente diploma processual civil, a rigor do artigo 561, deve o autor comprovar os requisitos de sua posse, o esbulho praticado pelo réu. Com relação à data, a questão se resolve tão somente se possível ou não concessão de liminar com ou sem realização de audiência de justificação. (posse nova ou posse velha).

E, posse é a qualidade de um fato e por conta disto, o legislador preferiu proteger a situação fática. E, neste viés, residem duas situações diversas em relação à posse. Para a ação possessória, a questão deve ser vista como situação de fato tão somente, dispensando análise em relação à propriedade já que neste a posse é de cunho legal, sendo, portanto, situações distintas e inconciliáveis.

Sustentaram os autores que, aproximadamente 06 (seis) anos da data da propositura da ação, os réus ultrapassaram limites devidamente abertos, onde detinham posse mansa e pacifica, e, de forma clandestina, esbulharam 360 hectares dos autores. Sustentaram, ainda, que no ano de 1977, residiu em relação à área, esbulho praticado por José Augusto, Arlindo Oliveira Mendes e Julio de Oliveira Mendes e, em relação a estes, através de processo de reintegração de posse n. 21/77, teve a proteção possessória deferida em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça. Que, somente com o laudo pericial firmado no processo n. 21/77 confirmou que JOSÉ DE SOUZA e s/esposa, motivo pelo qual esta ação tramitou pelo rito ordinário.

Esta é uma ação de cunho possessório que transborda dos aspectos factuais usuais e, no caso, deve ser considerada, em termos de provas de uma excepcionalidade, sem descurar de analisar os requisitos prescritos pelo artigo 561 do CPC vigente que apenas reproduz o artigo 927 do CPC/73 e, nesta situação, deve ser vista nos seus múltiplos e variados aspectos.

Desta forma, a princípio, como se trata de uma disposição de fato sobre a coisa, a questão de deslocamento da área, trazida por lado posterior, quando a questão já estava sob a tutela recursal, afiançando que o INTERMAT, procedendo à avaliação DIGITAL em substituição à ANALÓGICA, chegou a outro entendimento no que tange a localização da área, se apresenta de somenos importância jurídica. De consequência, àquela juntada de documentos para comprovar eventual deslocamento da área constante do titulo de propriedade do autor, não reside nenhuma razão jurídica de ser analisada e, de consequência, no caso, aprecia-se tão somente se o autor comprovou os requisitos legais para ser agraciado com a procedência da ação de reintegração de posse proposta em face dos réus/apelantes. Para fins possessórios documentos não são suficientes para alterar o estado de fato – posse dos autores e esbulho praticado pelos réus.

Assim, encara-se esta questão se o autor produziu prova suficiente para a comprovação do seu direito, aspecto que foi negado pelos réus, a rigor dos argumentos esposados em sede do recurso de apelação cível aviado.

Pois bem.

Verificando o recurso de apelação Cível numero Classe II, ‘R’ – n. 10.892 – Diamantino, que, por força do artigo 512 do Código de Processo Civil, substituiu a sentença proferida no processo 21/77, como causa de pedir, de forma sucinta, assim fundamentou os autores, ora apelados:

‘Em fevereiro de 1977, os autores ajuizaram ação de reintegração de posse, mediante a alegação de que, sendo proprietários da gleba de terras denominada ‘Adamantina’, com área de 4.500 hectares, cuja origem aquisitiva se situa no Estado de Mato Grosso, imóvel esse possuído pelos antecessores proprietários, sofreram no mês de abril de 1976 ação esbulhativa dos réus que adentraram o imóvel, abrindo picadas, construindo cercas, e uma extensão de 2.000 metros efetuando plantações.’ (Do voto do Relator, eminente Desembargador Atahide Monteiro da Silva) (sic).

Os argumentos fáticos com os quais os autores pretenderam ser reintegrado na posse de tão somente 360 hectares, assim foi redigido na inicial:

CAUSA DE PEDIR/FATO JURÍDICO:

‘De aproximadamente uns seis (6) anos desta data, os réus, ultrapassando os limites devidamente abertos e com posse anterior mansa e pacífica de mais de 17 anos contada a dos autores e de seus antecessores, invadiram área aproximada de 360 hectares de posse e propriedade dos autores, esbulhando-os de forma clandestina e ilícita. (...) No ano de 1977, notaram os autores a invasão dos limites de sua propriedade, esbulho que então se perpetrava por JOSÉ AUGUSTO, ARLINDO DE OLIVEIRA MENDES e JULIO DE OLIVEIRA MENDES, uma ação ordinária de Reintegração de Posse, feito 21/77 que ocorreu na 1a. Vara Cível desta Comarca (Diamantino) e que resultou julgado procedente em 1a. e 2a. Instância, conforme comprova o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça, documento incluso n. 4’. (...) Tão somente com o exame pericial realizado pelo perito do juízo, no âmbito da ação 21/77 é que tomaram conhecimento os autores da presença em sua propriedade dos réus JOSE DE SOUZA e sua mulher cujo ato de transmissão de posse viciada não se dera através dos réus mencionados na ação, mas sim por atitude direta dos réus ora questionados, data esta que se confirma, como sendo da qual o procurador dos autores tomou conhecimento da pericia que junta documento incluso n.5.’ (sic)

Deve visto, ainda, como consta do venerando acórdão que, a rigor da inicial:

‘No caso em exame, foi pedido na peça vestibular a proteção possessória em face de ação esbulhativa dos réus decorrentes de abertura de picadas e construção de cerca numa extensão de 2.000 metros, tendo o perito concluído que a área invadida foi de 3.039 hectares (fls. TJ-284/289), em conseqüência, de sobreposição de lote dos réus ao dos autores, circunstâncias esta salientada no depoimento de fls. TJ-407’. (sic).

Muito embora, os aspectos acima não induzem certeza em relação à posse dos autores, servem de parâmetros outros, com os quais o magistrado sentenciante, nas suas razões de decidir concluiu e, sobretudo em face de inexistência de provas outras, apresentando a parte requerida memorial e consignando satisfeito com as provas dos autos ao pedir o julgamento antecipado da lide.

Como bem posicionou o magistrado singular:

‘Por outro lado, verifica-se a existência de Laudo Pericial,o qual consta a resposta dos quesitos apresentados pelas partes.

Vejamos as respostas dos quesitos A e C:

A – Encontra-se o requerido dentro da área que os autores adquiriram de José Élvio Mombach, objeto da planta de fls.33?

Resposta Sim.

C – Quantos hectares de terras os requeridos possuem dentro dos limites das terras adquiridas pelos requerentes?

Resposta. Conforme levantamentos, os requeridos possuíam a área de 364,00 hectares. (sic).

Aqui merece um adendo

O que foi apurado pela perícia 364,.00 hectares esta justamente dentro da pretensão inicial, onde a parte autora afirma ser de aproximamente 300 hectares.

Oportuno, ainda, para evitar tautologia, transcrever outros fragmentos com os quais o magistrado de primeiro grau:

‘Vejamos, ainda, resposta dos quesitos complementares as fls. 190/191:

A - Informe o Sr. Perito se os réus exercem ou exerceram a posse sobre parte das terras de propriedade do autor, constante das matriculas imobiliárias de n° 10.984 e 10.985, que ora são apresentadas, inclusive com as respectivas Certidões de Cadeia Dominial; Resposta: Conforme depoimentos de vizinhos antigos e proprietários do local, os requeridos exerceram a posse sobre parte das terras, na matricula de n°. 10.985.

A.1 — Em caso positivo, qual é a área correspondente; Resposta - 364,00 ha. A.2 - Caso sejam sucessores dos réus que hoje exerçam a posse, qualificá-los (nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço); Resposta: A área atualmente esta ocupada pelo Sr. Enio Desbessel (RG: 416.9754-7 — SSP/PR, CPF: 600.360.959-15), brasileiro, casado, residente na Fazenda Toledo Heranca e integrantes da família Augusto, todos os agricultores.

O perito informa que nas analises realizadas por ele ficou evidente que a região onde o titulo foi originalmente emitido pelo estado (Gleba Adamantina de Abrahão Bogus), esta parcialmente ocupada pelo autor, não restando dúvidas que a localização embora desvirtuada, parte de sua origem, sob o argumento de que as matriculas foram materializadas em local próximo e reconhecido no local.

Por fim, consta do laudo pericial coleta de depoimentos de vizinhos antigos proprietários no local da demanda, dentre eles, senhor Vilmar Riedeger: Sr. Vilmar Riedeger: “Declarou que é proprietário na região desde 1982 e que conhece as áreas do lugar atual pedido do família lavouras”. No caso em comento, verifica-se que o autor demonstrou por meio de escrituras públicas e certidões as fls. 08/09, 10/10—V e 11/12 que possui a propriedade e posse das áreas discutidas. o laudo pericial demonstra que o possuidor da área contudo, a mesma foi ocupada indevidamente pelos 241/376.

Vislumbra-se que era 0 requerente, requeridos, conforme laudo pericial de fls. Ressalta-se que as ações possessórias tem como intento a proteção da posse, sendo irrelevante a prova da propriedade, competindo à parte autora comprovar que exercia a posse sobre a coisa reclamada e que a perdeu em virtude do esbulho ou turbação praticado pela parte demandada’. (sic) (ID-131942366).

Além disso, saliente-se que para a procedência da ação de reintegração de posse mostra-se indispensável à prova da posse do autor sobre o bem e do esbulho sofrido’. (sic).

Por tais aspectos, deve ser acreditado os argumentos trazidos pelos requeridos de que detém posse daquela parte ideal do imóvel, em torno de 300 hectares. Contudo, na análise conjuntural das provas, conforme bem explanado pela sentença objurgada, trata-se posse viciada pela clandestinidade. E, por outro lado, a questão de posse velha em favor dos requeridos/apelantes restou comprovada porém a questão de posse nova ou posse velha diz respeito tão somente ao ordenamento processual no que tange ao rito e, neste aspecto, não residiu sequer pedido de liminar, traduzindo em rito ordinário por excelência.

Dispõe ainda a doutrina:

“(...) O que diferencia as ações de força nova e velha é que somente naquelas o juiz pode conceder liminar (...) A cognição para o deferimento da liminar será ainda superficial, pois o juiz só terá tido oportunidade de examinar os elementos trazidos pelo autor. Portanto, não cabe exigir, aqui, prova cabal e definitiva do preenchimento dos requisitos, bastando à plausibilidade de que os fatos tenham ocorrido tal como descritos na inicial (...) A medida não é providência acautelatória. (...) O que ela faz é atender, ainda que em caráter provisório, a pretensão do autor, satisfazendo e antecipando os efeitos do provimento final. Assim, se o autor requerer a reintegração da posse, a concessão de liminar será bastante para que o autor já recupere, desde logo, a posse perdida (...)” (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Procedimentos especiais – 10. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012 – Sinopses jurídicas; v. 13, p. 71)

E, embora reconhecendo um tanto confusa esta situação probatória, renunciando o réu na produção de prova em seu favor, ônus que lhe competia, residindo neste aspecto o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, resta constituído o direito do autor, dentro da divisão do ônus probatório capitulado pelo artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Em comentário às ações possessórias, esclarece Ernane Fidélis dos Santos:

“A simples exteriorização da propriedade chama-se ‘posse’ e, como tal, por si só, é protegida. Quem tem de fato o exercício de poderes inerentes à propriedade se chama ‘possuidor’ (CC, art. 485) e, em conseqüência, é protegido em sua posse contra qualquer espécie de molestamento e ameaça, sem necessidade de provar que é proprietário, nem que possui a coisa a outro título. A proteção possessória é efeito específico da posse. Nela o possuidor será mantido, em caso de turbação, reintegrado, no de esbulho (CC, art. 499) e protegido, no caso de ameaças contra ela (CC, art. 501).Estabelecida que seja a posse, a proteção, como efeito dela decorrente, independe de qualquer titulação.” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. 3, 3a ed., p. 38)’.

A respeito é fonte jurisprudencial dominante nos Tribunais Estaduais.

‘APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR - MERA PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DESOCUPAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - CITAÇÃO - SUPRIMENTO - PROVA DA POSSE ANTERIOR - ESBULHO E PERDA - PROCEDÊNCIA. I - À luz dos artigos 927 do CPC/1973 e 561 do CPC/2015, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho e perda, sendo que, demonstrados esses elementos, autoriza-se a proteção reclamada por meio da ação de reintegração. II - A ausência de notificação prévia acerca da intenção de reaver a posse do imóvel pode ser suprida pela citação válida, nos termos do art. 219 do CPC/1973, vigente à época, configurando, a partir de então e diante da negativa de desocupação, o esbulho possessório. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.055974- 5/001, Relator (a): Des.(a) João Câncio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 15/09/2017).

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. PREPARO JUNTADO ATRAVÉS DE CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. ARTIGO 551 DO CPC E PROVIMENTO 38/2012/CGJ. MT. REJEIÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E AÇÃO DE USUCAPIÃO. FINALIDADE DISTINTA DAS PRETENSÕES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MÉRITO. POSSE CLÁUSULA CONSTITUTI. PROVA TESTEMUNHAL. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. PRESENÇA RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. INOVAÇÃO RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do § 2o do art. 511 do CPC, aplicado por analogia ao caso em discussão, para não se conhecer do recurso em razão da juntada de cópia da guia de recolhimento de preparo, só poderá ocorrer se for oportunizada a juntada do original, o que não ocorreu na espécie. Ademais, diante do provimento no. 38/2012/CGJ, que criou o portal eletrônico, é permitido o protocolo eletrônico de petições e outros documentos, como comprovante de preparo, independente do original, uma vez que tal ferramenta foi colocada como um dos recursos tecnológicos úteis ao exercício da atividade jurídica, inclusive dos advogados. Não existe conexão entre ação possessória e de usucapião, porque o objeto das duas demandas não se confunde, muito mais ainda quando a finalidade e as partes são distintas. Conforme precedentes do STJ, a cláusula constitui é uma das formas de transferência e aquisição da posse, sendo cabível, em caso de esbulho, sua defesa por meio da ação reintegratória. Provados de forma documental e testemunhal os requisitos do artigo 927 do CPC, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de reintegração de posse. Não procede a discussão sobre retenção de benfeitorias se não foi objeto de discussão pelas partes e muito menos na sentença. Até porque, nos moldes do art. 515, § 1o, do CPC, é defeso ao apelante inovar a causa de pedir, pois, em apelação apenas se admite a discussão de questões de fato ou de direito apresentadas no primeiro grau, sob pena de não se conhecer do recurso, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade, previsto no inciso II do art. 514 da Lei adjetiva civil.’ (TJMT; APL 51386/2014; Capital; Rela Desa Marilsen Andrade Addário; Julg. 17/12/2014; DJMT 21/01/2015; Pág. 173)’.

Neste viés, estando demonstrada a posse anterior do imóvel pelos autores, além de atos de esbulho pela clandestinidade, do direito possessório do autor, correta a decisão do magistrado de primeiro grau que, devido a nuances trazidas nestes autos, julgou procedente o pedido, não comportando a decantada reforma como almejada pelos réus/apelantes.

Deve ser visto que, após este expediente recursal chegar ao Tribunal de Justiça, em caráter de urgência e nominando de juntada excepcional de documentos supervenientes, compareceram os apelantes JOSÉ DE SOUZA e espólio de GERALDA TONHON, trazendo perícia particular onde traz nova base de dados colhidos junto ao INTERMAT, ao argumento de que o levantamento anterior era de forma ANALOGICA e o atual de forma DIGITAL, que com nova base cadastral, situação não apresentada anteriormente. Fundamentou seu pedido de apresentação desta nova perícia ao argumento de que o magistrado de piso, ao proferir a decisão, o fez através de laudo pericial com informações técnicas obsoletas, imprecisas. Laudo datado de fevereiro/2022. Pediu, com base nestes documentos, a reforma da sentença, com julgamento de improcedência do pleito inicial

Foi dado vistas a parte contraria, cumprindo a missão jurídica determinada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Não vejo, em nome da segurança jurídica, dar qualquer valia na apresentação desta prova em fase recursal. Isto porque, em primeiro compasso, pretende dar presunção de veracidade num documento particular e encomendado pelos apelantes. Outro aspecto fundamental é que, caso dê abrigo a esta pretensão, pelo aspecto acima, este Tribunal retornaria a fase de instrução e até ouvida do senhor perito, o que não condiz com a realidade probatória prescrita no Código de Processo Civil. O processo tem suas fases próprias e caminha para frente, não mais olha para traz, somente em situações especialíssimas é que se admite a juntada de prova pericial após o recurso já estar protocolizado no Tribunal.

Noutro viés, constatando que se trata de prova pericial que ainda necessita de averiguação de sua realidade verdadeira, não podendo conceber à mesma a presunção de veracidade pretendida pelos apelantes, para o caso o remédio jurídico. De outro lado, o procurador que representa a parte apelada, não tem condições técnicas para rebater se o laudo está ou não correto. A questão teria, no caso, de se submeter a uma nova pericia judicial e, por outro aspecto, como será tratado linhas abaixo, já se operou a preclusão em sede de provar.

No caso, apresentam um laudo pericial datado de FEVEREIRO/2022 e tomou por base um Decreto Estadual de número 1.813/2013, publicado em 18/06/2013. Portanto, teve tempo mais que suficiente para juntar tal prova quando o feito ainda se encontrava em primeiro grau de jurisdição e antes da sentença e não o fizeram.

De outro norte, o parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, estes documentos devem ser juntados em primeiro grau de jurisdição, após a inicial ou a contestação, desde que tornaram acessíveis ou disponíveis após estes atos (inicial e contestação), não condizendo com o aspecto de, após a sentença, encomendarem uma nova e suposta perícia para contrapor a já existente nos autos e, sobretudo porque, justamente com este expediente novo é que está querendo contrapor aos argumentos estabelecidos pelo magistrado em relação à sentença recorrida.

Bem aplicado, tudo a tempo, forma e modo.

E nó górdio da questão que levou o magistrado de primeiro grau julgar procedente a demanda é que, com ou sem superposição de áreas, a posse, efetivamente restou demonstrado em face das provas dos autos é da parte autora.

Assim, na divisão do ônus da prova, regularidade do andamento processual sob todos os enfoques, esta questão, embora mereça pronunciamento judicial, como aqui registrado, não induz qualquer possibilidade de alterar o entendimento do relator que, fazendo suas razões de decidir, encabeça justamente no mesmo entendimento trilhado pelo magistrado que subscreveu a sentença objurgada.

Como deve ser visto, em se tratando de ação possessória o direito nasce de um fato gerador e o fiel cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 561 e seus incisos do CPC o que se constata correção da sentença recorrida e, por consequência, deve ser homenageada em grau recursal com a sua manutenção.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso aviado mas lhe nego provimento mantendo hígida e sentença objurgada. E, com fulcro no que prescreve o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários arbitrados em primeiro grau, passando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023